Tribunal: TJMT
Processo: 0011210-56.2011.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011210-56.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ADAO DOMINGOS DE ALMEIDA SILVA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PLEITO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL –
IMPROCEDÊNCIA
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DO POLICIAL OUVIDO EM JUÍZO
– DROGAS DE NATUREZAS DIVERSAS, TOTALIZANDO MAIS DE 100 GRAMAS SÓ DE PASTA-BASE DE COCAÍNA –
2.

ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – SANÇÃO SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO – INVIABILIDADE – CONTUMÁCIA DELITIVA ASSOMADA À VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS

– MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO –
3.
REQUESTADA A
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA, DIANTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO ESTABELECIDA EM OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO BIFÁSICO – QUANTIDADE DE DIAS-MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR DO DIA-MULTA FIXADO NO PISO LEGAL –
APELO DESPROVIDO
.

1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, visto que a materialidade e a autoria do delito de narcotráfico estão comprovadas a partir do depoimento prestado em juízo pelo policial militar que diligenciou na ocorrência, corroborado que está pelas circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, bem como das demais peculiaridades de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06, razão pela qual tampouco há falar-se em desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo próprio.

2.
Revela-se escorreita a imposição do regime inicial fechado a despeito da fixação de pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, nos termos dos
artigos 33, §3.º, do Código Penal e 42 da Lei n.º 11.343/2006, haja vista a reincidência e os maus antecedentes do apelante, assim como a quantidade e a variedade de substâncias entorpecentes apreendidas.

3.
A individualização da pena de multa deve obedecer ao sistema bifásico, de modo que a quantidade de dias-multa seja estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade e, na sequência, o valor de cada dia-multa seja fixado de acordo com a capacidade econômica do apenado
(Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR do TJMT). Dessa forma, se a quantidade de dias-multa guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e
o valor unitário do dia-multa já foi fixado no piso legal, não há margem para redução da pena de multa com fundamento na hipossuficiência econômica do apelante.

Apelo defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

ADÃO DOMINGOS DE ALMEIDA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ADÃO DOMINGOS DE ALMEIDA SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 11210-56.2011.8.11.0042 – Código 312777, na qual foi
condenado
à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
.

Nas razões recursais de ID 35548955 e ID 35548956, o recorrente, assistido pela i. Defensoria Pública, almeja a
absolvição
por insuficiência de provas
, sob o viés de que carecem os autos de relatório policial indicando o exercício da narcotraficância no local do fato ou na região em que reside, a comportar a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
; ao que acrescenta o
pedido subsidiário de
desclassificação

para a conduta prevista no artigo 28 da Lei
n.º 11.343/06
, pontuando, nesse desiderato, que parte do narcótico descrito na peça preambular não lhe pertencia e a porção que lhe cabia se destinava ao próprio consumo.

Cumulativamente, a i. Defesa requesta a
modificação do regime prisional para o inicialmente semiaberto
, haja vista o
quantum
de pena imposto e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, além da
redução da pena de multa ao menor patamar previsto em Lei
, destacando a sua hipossuficiência econômica.

Nas contrarrazões acostadas no ID 35548970 ao ID 35548972, o Ministério Público rebate as teses defensivas e, ao final, pugna pelo desprovimento do apelo, para que seja mantida incólume a r. sentença objurgada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer escrito de ID 36845992 opinando pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a d. Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo interposto pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
19 de junho de 2011
, por volta da 00h30min, na Av. do CPA, nesta Capital/MT, o ora recorrente
ADÃO DOMINGOS DE ALMEIDA SILVA
foi flagrado pelos agentes de segurança pública
transportando
substâncias de uso proscrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em
106,23g de COCAÍNA
e
1,17g de MACONHA.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que o recorrente trafegava pela via pública em uma motocicleta CBX200, Strada, de cor vermelha, quando foi interceptado por uma “
blitz
” que ocorria em frente ao ‘Hospital Otorrino’ após ter dispensado ao chão uma sacola que trazia consigo sob a camisa. Nesse contexto, os policiais militares procederam à sua revista pessoal e localizaram no interior de um dos sapatos 02 (duas) pequenas porções de narcóticos, sendo uma delas similar à maconha e outra análoga à cocaína, além da quantia de R$ 42,00 em espécie, e ao vistoriarem a aludida sacola, encontraram uma porção maior de substância ilícita análoga à cocaína.

Diante desse fato,
ADÃO DOMINGOS DE ALMEIDA SILVA
foi
denunciado
e
condenado
pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06, contexto este em que ora exsurge inconformado.

1.

Do pedido de absolvição do crime de tráfico de entorpecentes
– Pleito subsidiário de desclassificação da conduta para a infração penal prevista no art.
28 da Lei
n.º 11.343/06:

Conquanto a i. Defesa sustente a ausência de provas no tocante à dedicação do recorrente ao narcotráfico, notadamente porque a Polícia Militar deixou de elaborar prova documental nesse desiderato, com o devido acréscimo de que o denunciado se trata de mero usuário de drogas, estou convencido de que
as pretensões absolutória e desclassificatória não prosperam.

A
materialidade

delitiva ressai inconteste a partir do a
uto de prisão em flagrante delito (ID 35547476), do auto de apreensão (ID 35547479 - Pág. 3), dos laudos de constatação provisório e definitivo (ID 35547480 e ID 35547496), do boletim de ocorrência (ID 35547483) e do relatório policial (ID 35547488).

No tocante à
autoria
, malgrado o apelante tenha negado em ambas as fases processuais a mercantilização de substâncias entorpecentes, assim como sustentou que não lhe pertencia a porção de cocaína localizada dentro de uma sacola, justificando, nesse diapasão, a abordagem de outros veículos durante a ‘
blitz
’, possibilitando fosse a droga de propriedade de terceiros (ID 35547478 e Relatório de Mídias de ID 35548976), dessume-se dos autos elementos suficientes para amparar a versão acusatória.

Isso pois, sem destoar da narrativa realizada na
fase inquisitiva
e vista no Termo de Depoimento de ID 35547477 - págs. 04/05, o Policial Militar
Glauciney Cezar do Nascimento
rememorou
em juízo
que, na data do fato, era um dos integrantes da ‘
blitz
’ realizada na Av. do CPA e quem, de fato, visualizou a aproximação da motocicleta pilotada pelo recorrente, inclusive a sua conduta de arremessar ao chão uma sacola que se encontrava embaixo da camiseta que trajava, destacando que, nessas circunstâncias, optou por realizar a revista pessoal no suspeito, vindo a localizar em seus sapatos duas pequenas porções de entorpecentes e, na sequência, ao abrir a sacola por ele dispensada, encontrou a maior parte da cocaína apreendida (Relatório de Mídias de ID 35548976 - Pág. 2).

E, com o fito de afastar qualquer dúvida quanto às circunstâncias fáticas que vinculam o apelante à maior porção de cocaína, a testemunha asseverou que, àquele tempo, não havia qualquer outro veículo estacionado na barreira montada pela Polícia, acrescentando, em arremate, que a sacola eliminada se encontrava muito próxima ao local da abordagem do réu, e repisou tê-lo visto jogando-a ao chão.

Neste ponto, cumpre frisar que o fato de a testemunha em questão consistir no policial que diligenciou na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade do seu depoimento judicial, o qual foi prestado mediante compromisso legal, especialmente quando está em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que ao agente de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste e. Sodalício estadual, já tendo a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas assentado, em sede de uniformização de jurisprudência, que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT,
Enunciado Orientativo n.º 08
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Ademais,
embora realmente não houvesse investigações pretéritas em desfavor do apelante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, e ao tempo da investigação da sua vida socioeconômica, materializada no Relatório de Ordem de Serviço de ID 35547487, os agentes públicos não obtiveram qualquer informação quanto ao seu envolvimento com a narcotraficância, notadamente porque os vizinhos não o conheciam; tal circunstância não se traduz em argumento idôneo para afastar o édito condenatório, pois,
o simples fato de
transportar
substâncias ilícitas com a
finalidade comercial
, por si só, já caracteriza o crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, o qual detém
natureza de ação múltipla ou mista alternativa
e
cuja configuração prescinde da efetiva ocorrência da mercancia espúria
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 07

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

A propósito, c
omo se sabe,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem assim, com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto,
a análise concatenada do depoimento testemunhal e do laudo pericial leva a concluir que foram confiscados em poder do agente
1,17g de maconha
e
106,23 g de pasta-base de cocaína
, esta última, dividida em duas amostras, pesando individualmente 0,83g e 105,40g,
porções que se mostram excessivas para simples manutenção da dependência química.

C
hama a atenção
a
expressiva quantidade de drogas de diferentes espécies
, apreendidas por ocasião da prisão em flagrante do apelante,
uma delas de
natureza altamente nociva

e com massa
superior a 100g
, suficiente, portanto, à confecção de mais de mil doses por aspiração, pois, de acordo
com o eminente Ministro Alexandre de Moraes,
“lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância.

Por exemplo, no caso da cocaína
consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama,
enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”.
(Legislação Penal Especial, 10ª Ed., São Paulo, Atlas, 2007, p. 114). Grifei.

Nesse viés, vale registrar ainda que as substâncias entorpecentes apreendidas nos autos, em especial a análoga a pasta-base de cocaína,
não costumam ser comercializadas a preços módicos, razão pela qual dificilmente nos deparamos com usuários adquirindo, de uma só vez, quantidade como a encontrada em posse do apelante.

Por fim, mesmo que procedente a alegada condição de usuário, tal peculiaridade não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.º 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases de persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante no que refere ao delito do art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06, a inviabilizar tanto o pleito absolutório quanto a pretendida desclassificação da conduta.

Com tais considerações,
mantém-se
a classificação típica em que incursionado o apelante.

2.

Da modificação do regime para o inicial semiaberto
:

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, a autoridade judiciária impôs a
ADÃO DOMINGOS DE ALMEIDA SILVA
a pena definitiva de 06 anos 03 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, por ser necessária a observância
“aos critérios previstos previsto no art. 59 c/c art. 33, §2.º e §2.º ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, considerando os maus antecedentes e a reincidência do condenado”
(sic – Excerto da sentença de ID
35548498).

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos para abrandar a forma de quitação da reprimenda, o
raciocínio adotado pelo julgador é escorreito e não comporta qualquer reparo
, notadamente porque, ao que se dessume da Folha de Antecedentes Criminais de ID
35547499 - Págs. 02/03, o
ora recorrente se dedica à prática de crimes desde os idos de 1998, vislumbrando-se que as
ações penais e
lencadas nos números 003 e 004 tiveram os trânsitos em julgado ocorridos nos anos de 2000 e 2001, respectivamente.

Outrossim, denota-se que o Processo Executivo de Pena n.º 0001592-34.200.8.11.0042, em trâmite na 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, é composto por
quatro guias
de execução penal, a possibilitar o reconhecimento cumulativo da reincidência e dos maus antecedentes.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento da Corte Cidadã no sentido de que “
embora a reprimenda definitiva tenha permanecido em patamar inferior a 8 anos de reclusão, a manutenção do regime inicial fechado, impõe-se pelo fato de se tratar de paciente reincidente, à luz do art. 33, § 2º, do Código Penal”
. (HC 460.088/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 09/11/2018). Destaquei.

Somado a isso, não se olvida que foram apreendidas em poder do recorrente substâncias entorpecentes análogas à maconha e à pasta-base de cocaína, e consoante entendimento sedimentado do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o regime inicial fechado é o adequado para a reprovação do delito, tendo em vista a quantia, a variedade e a espécie das drogas apreendidas, nos exatos termos dos arts. 42 da Lei de Drogas c/c o art. 59 e 33 do Código Penal”
. (HC 488.679/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019). Negritei.

Destarte,
incabível
o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

3.

Da redução da pena de multa
:

Neste ponto, conquanto o apelante vindique a redução da pena de multa para o mínimo legal, por se tratar de pessoa hipossuficiente na acepção legal do termo,
tal pretensão não prospera.

Como cediço, a
o individualizar a pena de multa deve o magistrado obedecer ao
sistema bifásico
, estabelecendo primeiramente a
quantidade
de dias-multa, em estrita relação de proporcionalidade com os
critérios utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade
e, num segundo momento, fixar o
valor
de cada dia-multa, agora levando em conta as
condições econômicas
do agente, nos termos dos art. 49,
caput
e §1º, e art. 60,
caput
, ambos do Código Penal.

Nesse sentido é o teor do
Enunciado Orientativo n.º 33
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:
“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.”
(TCCR/TJMT, IUJ n.º 101.532/2015).

Mesmo se tratando de delito previsto na Lei Antitóxicos, não há como fugir à regra do sistema bifásico

na fixação da pena de multa,

porquanto a referida lei especial não contemplou qualquer exceção a tal regramento, apenas destacou em seu artigo 43 a necessidade de serem observados também os parâmetros estabelecidos no art. 42 da Lei
n.º 11.343/2006
, nos seguintes termos:

“Art. 43.
Na fixação da multa a que se referem os arts. 33 a 39 desta Lei, o juiz, atendendo ao que dispõe o art. 42 desta Lei, determinará o número de dias-multa, atribuindo a cada um, segundo as condições econômicas dos acusados, valor não inferior a um trinta avos nem superior a 5 (cinco) vezes o maior salário-mínimo
.”

No caso concreto,
a pena de multa foi fixada de forma proporcional aos critérios utilizados para a aplicação da pena privativa de liberdade, uma vez que as sanções foram estabelecidas em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Outrossim, num segundo momento, ao estabelecer o valor de cada dia-multa, o magistrado sentenciante ponderou a situação socioeconômica do réu e assim fixou o valor unitário do dia-multa em
1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época do fato, o que corresponde ao mínimo para o crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do art. 43 da
Lei n.º 11.343/06.

Portanto, embora o apelante pretenda a redução da pena de multa por conta da sua hipossuficiência econômica, o édito condenatório não comporta reparos nesse aspecto, pois, de

acordo com o método bifásico,
é o valor do dia-multa que deve guardar relação com as condições econômicas do apenado
, e esse parâmetro foi devidamente observado pelo juízo singular.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, em sintonia com a opinião exarada no parecer ministerial,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ADÃO DOMINGOS DE ALMEIDA SILVA
,

mantendo intacta a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 11210-56.2011.8.11.0042 – Código 312777.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020